Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0710012-39.2023.8.07.0007 DESPACHO A apelante pede, no presente recurso, os benefícios da justiça gratuita (id. 69628471, pág. 2). Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso vertente, a benesse em tela foi requerida na instância de origem (id. 69625425, págs. 3/4), ocasião em que a apelante, ao ser intimada para comprovar a sua hipossuficiência (id. 69625438), optou pelo recolhimento das custas iniciais (id. 69625439, pág. 2; id. 69625440 e id. 69625441). Nesse quadro, comprove, pois, a apelante a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais ou promova o recolhimento do preparo do recurso, no prazo de 05 dias, consoante regra do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator